Tribunal: TJSP
Processo: 0000574-47.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO, QUE NÃO ARBITROU A HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – NECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0000574-47.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO, é embargado OSWALDO
FERNANDES MONTEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos para sanar a
omissão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Embargos de Declaração Cível no 0000574-47.2017.8.26.0157/50000

Embargos de Declaração:
0000574-47.2017.8.26.0157/50000
Comarca:
Cubatão
Embargante:
Prefeitura Municipal de Cubatão
Embargado:
Oswaldo Fernandes Monteiro Júnior
VOTO No 39.066
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO, QUE NÃO ARBITROU A
HONORÁRIA
ADVOCATÍCIA
SUCUMBENCIAL
RECURSAL NECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
PARA
MANTER
A
SENTENÇA
EXTINTIVA DA EXECUÇÃO EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA SANAR A OMISSÃO.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Cubatão contra os termos do v. acórdão de págs. 207/212 que negou provimento
ao recurso, por votação unânime.
Sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão
devido à ausência de condenação do embargado que restou sucumbente, pois
pretendia o reconhecimento de direito ao recebimento de quantia atinente a
valores pretéritos oriundos da sua progressão funcional na carreira, o que lhe foi
negado.
Alega ainda que o fato de não haverem sido arbitrados
honorários advocatícios na r. sentença não impede que os mesmos sejam fixados

3
Embargos de Declaração Cível no 0000574-47.2017.8.26.0157/50000
em sede de julgamento de apelação.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-as como temas que, caso tivessem sido
apreciados, mudariam o resultado do julgamento.
Com razão o embargante, já que o acórdão omitiu-se quanto à
fixação da verba honorária.
Com este quadro, preconiza o art. 85, §1o, CPC, serem devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na
execução, resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Com efeito, o recurso de apelação interposto por Oswaldo
Fernandes Monteiro Júnior restou desprovido, impondo-se ao embargado a
condenação relativa aos honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, percentual que remunera condignamente o profissional
e não nega vigência ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, arcando,
também, com as custas e despesas processuais, ressalvado se beneficiário da
Justiça Gratuita.
Isto posto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada.
FERRAZ DE ARRUDA

4
Embargos de Declaração Cível no 0000574-47.2017.8.26.0157/50000
Desembargador Relator
.